Tribunal: TJMT
Processo: 1027214-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027214-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDENICE NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 143.964.618-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027214-92.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1027214-92.2025.8.11.0000

Agravante:
Valdenice Nascimento de Lima.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Nortelândia-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos agravados ao fornecimento de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento jurisdicional, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a comprovação de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

4.

Relatórios médicos apresentados pela agravante não indicam a urgência do tratamento pleiteado, sendo considerado eletivo, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NatJus).

5.

A ausência de comprovação de urgência inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afastando o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida.

6.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que o indeferimento de tutela de urgência é legítimo quando a urgência do pleito não é demonstrada, devendo haver dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida.

2.

A ausência de comprovação de urgência impede a concessão de tutela de urgência, quando o pedido for considerado eletivo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.o 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019; TJ-MT, AI n.o 1018427-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022; TJ-MT, AI n.o 1002248-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027214-92.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1027214-92.2025.8.11.0000

Agravante:
Valdenice Nascimento de Lima.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Nortelândia-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Valdenice Nascimento de Lima.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada:
(processo n.o 1000147-59.2025.8.11.0031): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer à agravante os medicamentos Velija 30 mg (02 caixas), Miosan ODT 10 mg (02 caixas), Nortriptilina 25 mg (02 caixas) e Motore 50 mg, conforme prescrição médica

Decisão - Liminar (
Id.

309850859
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(
Id.
310179898)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Nortelândia
não apresentadas.

Manifestação do Ministério Público colhida no
Id.
319392360, por via da qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027214-92.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1027214-92.2025.8.11.0000

Agravante:
Valdenice Nascimento de Lima.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Nortelândia-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdenice Nascimento de Lima em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1000147-59.2025.8.11.0031, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecer os medicamentos Velija 30 mg (02 caixas), Miosan ODT 10 mg (02 caixas), Nortriptilina 25 mg (02 caixas) e Motore 50 mg.

Afirma que ao requerer na instância primeira, o pedido foi indeferido,
sob o fundamento de que
não foi justificada a urgência.

Sustenta que a decisão combatida merece reforma, uma vez que o seu quadro, segundo entende, demanda urgência.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada, para o fim de determinar aos entes públicos agravados o imediato fornecimento do tratamento em questão, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito.

Pois bem. No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que as partes demandadas, ora agravadas, fossem compelidas a providenciar
os medicamentos acima indicados.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da análise do artigo acima transcrito, verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que a parte autora, embora necessite do tratamento em questão, não comprovou a urgência apta a ensejar o deferimento do pedido em antecipação de tutela.

No caso, a decisão recorrida está fundada no parecer do NatJus, que, após analisar a situação clínica da parte autora/agravante concluiu que o tratamento é de caráter eletivo.

Dos relatórios e laudos médicos carreados à demanda de origem, não consta nenhuma indicação de urgência, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, não se identifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a necessidade da cirurgia para aliviar sobrecarga na coluna cervical e medula, não comprova que a demora na realização da cirurgia denominada Mamoplastia Redutora causará dano irreversível à paciente. Assim, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência na origem.

(TJ-MT 10184277920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE COMPELIR A PARTE DEMANDADA A TRANSFERIR O IMÓVEL ADQUIRIDO – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DA OITIVA DA PARTE DEMANDADA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II – Os argumentos unilateralmente narrados pela agravante, não são aptos a assegurar que a empresa agravada teria como atender imediatamente eventual obrigação imposta pelo Juízo, atinente à regularização do imóvel, objeto do litígio. III - Se mostra necessário, no mínimo, a oitiva da parte contrária, para que então possam ser melhor esclarecidas as razões que a impossibilitaram, ou não, de adotar medidas para transferir o imóvel para o seu próprio nome.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002248-36.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em reforma da decisão combatida.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025